Tribunal: TJMT
Processo: 1057953-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057953-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO - CPF: 050.853.561-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ERNESTO DANIEL RODRIGUES - CPF: 103.788.121-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1057953-50.2022.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO

Recorrido(s):
ERNESTO DANIEL RODRIGUES

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese suas alegações, deixou o Recorrente de comprovar a existência de falha na prestação dos serviços da parte ré, de onde, em recurso, sequer enfrenta os fundamentos do decisum que levaram a improcedência da demanda.

Ora, como bem pontuado pelo juízo a quo, os serviços contratados foram efetivamente prestados pelo Recorrido, de onde o autor aponta que os mesmos foram feitos de forma precária, causando vazamentos em seu apartamento e no apartamento de baixo ao que reside.

Todavia, muito embora aponte que o caso necessitava de extrema urgência, juntou notas fiscais de compra de materiais em que aponta terem sido adquiridos a fim de reparar o serviço então prestado pelo Recorrido, com datas, todavia, de trinta dias após o término do serviço do réu.

Como se não bastasse, das fotos e vídeos colacionados a exordial, ainda observo que o azulejo da parede em que se prestou os serviços havia sido substituído, bem como a própria pia, de modo que não se pode precisar com exatidão que houve falhas na prestação dos serviços do réu, ou que eventual vazamento tenha ocorrido após a continuidade de sua obra, hipótese esta que se mostra mais crível frente ao considerável fluxo d’água do encanamento, sendo este perceptível em poucas horas, de onde, nos autos, porém, restou demonstrado que o reparo se deu em um intervalo de cerca de um mês.

Ainda observo que o Recorrente se trata de engenheiro civil, tendo, assim, possibilidade de detectar a falha na prestação dos serviços do réu tão logo o seu término, o que, porém, não ocorreu no presente caso.

Por fim, saliento que o autor juntou aos autos apenas parte da conversa com o réu, bem como fotos e vídeos unilaterais, não se desincumbindo, destarte do ônus que lhe competia, quanto a demonstração efetiva da falha na prestação dos serviços por parte do demandado.

Desta feita, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência é media a se impor.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023